Tribunal: STF
Processo: RE 454152
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. Lei Complementar 70/91,
 art. 2º. IMÓVEIS.
I. - Questão decidida com base em fundamento
infraconstitucional, art. 2º da Lei Complementar 70/91, que não
integra o contencioso constitucional. Precedentes.
II. - Agravo não
 provido.